Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704117-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno (Id. 69755254) contra a decisão Id. 68921386, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora